Tribunal: TJES
Processo: 5002089-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002089-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANA LUCIA ANDRADE BARROS

ADVOGADO:
THIAGO PEREZ MOREIRA
- OAB/ES 14.782

AGRAVADA: ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª
VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CDC – PROCESSUAL CIVIL
–
RECORRIBILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE LIMINAR - NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DE
DÉBITOS NEGATIVADOS NÃO CONTRAÍDOS PELA RECORRENTE – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FORMULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta Corte já declarou em inúmeros julgados a recorribilidade de pronunciamentos judiciais que postergam a análise do pleito liminar, em razão dos efeitos deletérios direcionados a parte que almeja a prestação jurisdicional em sede de cognição rarefeita.

É também como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais.

2.
Tal como decidido no AI nº 5000150-96.2020.8.08.0000, defere-se a assistência judiciária gratuita, haja vista que permanece inalterada a delicada situação financeira da agravante.

3.
Analisando as provas que acompanham o presente recurso detectou-se a intensa possibilidade de acolhimento futuro e definitivo do pedido formulado nos autos da ação originária, diante do possível procedimento inapropriado praticado por gerente do banco/agravado que gerou débitos não contraídos, e que por este motivo não foram adimplidos.

Impossível e reprovável que a agravante sofra os efeitos de ato que não praticou, por demasiado lapso temporal.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA ANDRADE BARROS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL
DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, postergou a análise de pedido liminar deduzido para fins de retirada do nome da agravante e de sua microempresa do cadastro de inadimplentes – SERASA, mesmo diante da alegação de fraude ensejadora dos débitos negativados.

Aduz a agravante,
em síntese
, que mesmo após o deferimento da assistência judiciária concedida por este relator em outro agravo de instrumento, a análise do pedido de urgência fora postergada para após a implementação da citação, sem a juridicidade apta para tanto, eis que evidenciado os requisitos aptos para o deferimento do pleito.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL
DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, postergou a análise de pedido liminar deduzido para fins de retirada do nome da agravante e de sua microempresa do cadastro de inadimplentes – SERASA, mesmo diante da alegação de fraude ensejadora dos débitos negativados.

Também como dito aduz a agravante,
em síntese
, que mesmo após o deferimento da assistência judiciária concedida por este relator em outro agravo de instrumento, a análise do pedido de urgência fora postergada para após a implementação da citação, sem a juridicidade apta para tanto, eis que evidenciado os requisitos aptos para o deferimento do pleito.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Primeiramente tenho a destacar que esta Corte em inúmeros julgados já se posicionou no sentido de declarar a recorribilidade de pronunciamentos como tais, em razão dos efeitos deletérios direcionados a parte que almeja a prestação jurisdicional em sede de cognição rarefeita.

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“
O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano.
(STJ - REsp 814.100/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009).

Prosseguindo, tal como fiz no AI nº 5000150-96.2020.8.08.0000,
defiro a assistência judiciária gratuita, haja vista que permanece a delicada situação financeira da agravante, de modo que conheço do recurso.

Quanto ao pedido previamente formulado, da análise do contexto fático descrito pela recorrente fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de aferir possibilidade
de conjugação dos referenciados requisitos para fins de implementação do efeito ativo “ope judicis”.

É que analisando as provas que acompanham o presente recurso detecto a intensa possibilidade de acolhimento futuro e definitivo do pedido formulado nos autos da ação originária, diante do possível procedimento inapropriado praticado por gerente do banco/agravado que gerou débitos não contraídos, e que por este motivo não foram adimplidos.

Portanto vejo como impossível e reprovável que a agravante sofra os efeitos de ato que não praticou, por demasiado lapso temporal, e esta é a reflexão que externo para fins de acolhimento de sua pretensão na presente via recursal.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
PARA ACOLHER O PEDIDO LIMINAR CONFORME POSTULADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE.

É como me manifesto
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA :
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
CDC – PROCESSUAL CIVIL
–
RECORRIBILIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE LIMINAR - NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DE
DÉBITOS NEGATIVADOS NÃO CONTRAÍDOS PELA RECORRENTE – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FORMULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta Corte já declarou em inúmeros julgados a recorribilidade de pronunciamentos judiciais que postergam a análise do pleito liminar, em razão dos efeitos deletérios direcionados a parte que almeja a prestação jurisdicional em sede de cognição rarefeita.

É também como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais.

2.
Tal como decidido no AI nº 5000150-96.2020.8.08.0000, defere-se a assistência judiciária gratuita, haja vista que permanece inalterada a delicada situação financeira da agravante.

3.
Analisando as provas que acompanham o presente recurso detectou-se a intensa possibilidade de acolhimento futuro e definitivo do pedido formulado nos autos da ação originária, diante do possível procedimento inapropriado praticado por gerente do banco/agravado que gerou débitos não contraídos, e que por este motivo não foram adimplidos.

Impossível e reprovável que a agravante sofra os efeitos de ato que não praticou, por demasiado lapso temporal.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

à unanimidade, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.